Tribunal: TJDFT
Processo: 0705434-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705434-88.2022.8.07.0000 RECORRENTE: CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIÁS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO EM DESFAVOR DO ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA PESSOA. INDERROGABILIDADE POR FORO DE ELEIÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que declinou da competência fixada mediante cláusula de eleição de foro para uma das Varas de Fazenda Pública da Comarca de Goiânia. 2. Em sede de agravo de instrumento, as autoras-agravantes defendem a prevalência da cláusula de eleição de foro, pois o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, devendo obedecer às regras de fixação de competência territorial e, portanto, relativa (art. 63, do CPC). Requerem a reforma da decisão que declinou da competência, fixando-se a competência da 22a Vara Cível de Brasília. 3. Diferentemente do alegado pelas agravantes, o art. 52, p. ú, do CPC não estabelece competência em razão do território, mas em razão de pessoas jurídicas no polo passivo: os estados. Contudo, justamente por não terem prerrogativa de foro, os estados podem ser acionados no domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. 4. Analisando o caso dos autos do processo original, nenhuma das empresas possui sede no Distrito Federal (ID 114166659, p. 3 e 4), o contrato base tem como objeto a compra de ações e não dizem respeito ao Distrito Federal ou a coisas nele localizadas. Além disso, o contrato foi assinado pelo então Governador de Goiás. Por isso, o raciocínio das agravantes estaria correto se o debate girasse em torno da competência dentro da mesma unidade federativa, por exemplo se na cidade de Luziânia/GO ou Goiânia/GO, conforme bem expresso nos julgados do TJGO colacionados pelas agravantes. 5. O CPC é transparente ao determinar que a competência determinada em razão da matéria, da pessoa ou da função é inderrogável por convenção das partes (art. 62 do CPC). Isso significa dizer que quando a competência é fixada em razão da qualidade da parte envolvida na relação processual, como no caso da Administração Pública, não é possível instituir foro de eleição. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil, porque o foro de eleição teria sido afastado sem fundamento nas hipóteses legais; b) artigo 52, parágrafo único do CPC, afirmando a possibilidade de um estado da federação processar e julgar causas onde seja parte outro ente federativo, inclusive na condição de réu. Verberam que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, a competência prevista na Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás não é absoluta, e que não se sobrepõe às regras de competência previstas no Estatuto Processual vigente. Acrescentam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, e sim mera vara especializada. Invocam divergência jurisprudencial, colacionando ementa deste egrégio Tribunal de Justiça a título de paradigma. Ao final, pedem que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 52, parágrafo único, e 63, caput, § 3o, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021 e o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029